Tribunal: TJBA
Processo: 8015626-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015626-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ELSON ALVES SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Desconto consignado. Necessidade de comprovação da transação. Inversão do ônus da prova. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Ação visando a suspensão dos descontos na conta bancária da parte autora que refuta ter contraído o empréstimo;

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside

no alegado desacerto da decisão de primeiro grau
,
deferindo

o pedido liminar formulado e determinando
“que a requerida exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes do SCR/SISBACEN, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias”
;

III. Razões de decidir

3. Autor que ingressou com a ação de reconhecimento de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, por ter sofrido cobranças as quais não reconhecia;

4. A condição de hipossuficiência da parte autora, ora Agravada, é patente, uma vez que a alegação de inexistência de contratação e de autorização de descontos mensais dos valores relativos ao suposto débito contraído demandam a produção de prova negativa pela parte, que, sabidamente, é difícil ou impossível de ser feita;

5. Até que a decisão agravada seja cumprida, cabível a incidência da multa diária, sobretudo porque, além de a periodicidade se relacionar mais à capacidade intimidatória, se descumprida a obrigação de fazer imposta, o inadimplemento se perdurará dia após dia, não se exaurindo num só ato;

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8015626-34.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BANCO BMG SA
e Agravado
ELSON ALVES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.